Tribunal: TJPA
Processo: 0071088-53.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10409 - Empregado Público / Temporário
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0071088-53.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SOLANGE DE NAZARE DE SOUZA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO

Nº: 0071088-53.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE/

SENTENCIADO
:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: ARTEMIO MARCOS DAMASCENO FERREIRA– OAB/PA 8.499

APELADA
:
SOLANGE DE NAZARÉ DE SOUZA RODRIGUES

ADVOGADO: WALDIR DE SOUZA BARRETO – OAB/PA 12.396

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E NÃO TRINTENÁRIA. INCIDÊNCIA DO ARE 709.212/DF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
Trata-se de recurso de apelação civil interposto pelo Estado do Pará, em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança;

II-
É garantia dos ex-servidores públicos contratados em regime temporário perceberem as parcelas não adimplidas referentes ao 13º salário, férias e FGTS, quando reconhecida a nulidade da relação contratual;

III-
In casu
, deve ser aplicada a prescrição quinquenal e não a trintenária. Precedente do STF ARE 709.212/DF;

IV-
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, sendo alterado os termos da sentença guerreada apenas para que incida sobre a causa a prescrição quinquenal.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID 2397670) em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém (ID 2397666), nos autos da Ação de Cobrança (ID 2397656).

O autor ingressou com ação de cobrança em face da Administração Pública Estadual requerendo o pagamento do saldo do FGTS, mais multa e reflexos.

O Estado do Pará, apresentou contestação (ID 2397659) requerendo a total improcedência do pedido.

O feito seguiu então seu regular processamento, até que se julgou parcialmente procedente nos seguintes termos:

Diante das razões expostas, julgo parcialmente procedentes os pedidos condeno o(a) Réu/Ré a pagar a(o) parte Autor(a) os valores relativos às contribuições para o FGTS referentes a todo o período trabalhado, incidindo sobre os valores retroativos a correção monetária e juros moratórios observando-se os seguintes parâmetro de liquidação: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os
“índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à cardeneta de poupança”
(art. 1º -F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09), a partir da citação (art. 405, do CC/2002); e correção monetária pelo INPC, a contar da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA - Ac. nº 150.259, 2ªCCI), quando passarão a incidir em conformidade aos termos do art. 1º -F, da Lei nº 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), até 19/09/2017, quando passará a ser aplicado o IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE) até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença. Julgo improcedentes o pedido de multa do artigo 467 da CLT.

Irresignado com a decisão, o Estado interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões requer que seja reformada a sentença de piso de modo a aplicar a prescrição de cinco anos.

Encaminhados os autos ao órgão ministerial, esse se manifestou pelo conhecimento e improcedência do recurso, conforme parecer de id 2483669.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Não existindo questão preliminar a ser debatida, passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO

Historiando os autos, verifica-se que o apelante pugna pela reforma da sentença de piso para que seja aplicada a prescrição de cinco anos e não a de trinta. Além disso, em sede de memoriais o apelante efetuou pedido também quanto a aplicação da prescrição bienal.

DA PRESCRIÇÃO

Primordialmente, é importante se pronunciar acerca do pedido de prescrição bienal efetuado pelo recorrente.

Compulsando os autos, restou claro que jamais existiu manifestação do recorrente quanto à matéria, nem em sede de recurso de apelação. Todavia, como a matéria trata de questão de ordem pública será passível sua apreciação.

Alega o apelante, que o
decisum
de piso não reconheceu a prescrição quinquenal quanto às parcelas que efetivamente têm direito a apelada em perceber, desta forma requer que seja reformada a sentença com o objetivo de se aplicar a prescrição quinquenal.

De início aponto que procede a alegação feita pelo apelante, visto que a regra nas ações em face da Administração Pública é a prescrição quinquenal.

Quanto a esta matéria já existiu grande controvérsia nos Tribunais Superiores, tendo em vista que se consolidaram duas teses principais, as quais se filiavam os julgadores, sendo elas a prescrição trintenária e quinquenal.

Devo, portanto, mencionar a delimitação feita pelo Pretório Excelso no ARE 709.212/DF (TEMA 608), que atribuindo efeitos prospectivos à instrução, seguindo, assim os seguintes termos:
aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral.

Analisando os autos, verifica-se que existiu vínculo temporário entre, 20/05/1993 a 19/11/2008, ajuizando-se a ação em 25/11/2013.

Assim, a conta que deve ser feita é a seguinte: se ao termo inicial do contrato, 20/05/1993, acrescemos 30 (trinta) anos, resultará que o prazo prescricional será 20/05/2023. Por outro lado, se contados 5 (cinco) anos da data da decisão do STF, qual seja 13/11/2014, teremos 13/11/2019, como o termo fatal, de modo que ocorra primeiro este último.

Dessarte, a prescrição que deve ser adotada,
in casu
, é a que ocorrer primeiro, ou seja, a prescrição quinquenal, de modo que os valores cobrados devem ficar limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Motivos pelos quais, dou
PARCIAL PROVIMENTO
, a alegação feita pelo apelante neste recurso.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo os termos da sentença do juízo
a quo
, a fim de reconhecer o direito de os Apelados receberem os valores referentes ao FGTS, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação.

Em sede de reexame necessário, reformo a decisão no sentido de garantir o direito ao 13º (décimo terceiro) salário, férias acrescidas de 1/3 constitucional, respeitada a prescrição quinquenal, devendo ser fixado honorários advocatícios em 10% para o patrono dos apelados, aplicando-se o TR como índice de correção monetária.

É como voto.

Belém, 24 de janeiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/02/2022